Tribunal: TJDFT
Processo: 0003218-07.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003218-07.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILVINO FERNANDES DE SOUZA, SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se, por publicação, o sucessor Luiz Francisco Fernandes de Souza e o advogado Sau Ferreira Santos para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpram a decisão ID 8230821 - Pág 73/76, apresentando cópia autenticada do formal de partilha expedido no processo de inventário no 2009.01.1.039545-2. 2. Intime-se o cessinário LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, por telegrama, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o levantamento do valor que lhe é devido, que está depositado na conta caucionada ID 8230821 - Pág. 87. Na oportunidade, o cessionário deverá indicar os dados de conta bancária de sua titularidade para transferência da quantia. 3. Em atenção à penhora de valores do cessionário NATUREZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, cumpre registrar que a constrição foi cumprida e o respectivo crédito foi transferido ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, conforme ID 8230821 - Pág. 84/85. 4. Cadastre-se o Dr. Virgilio Andrade (OAB/DF 48.467) como advogado do sucessor Luiz Francisco Fernandes de Souza (procuração ID 8230821 - Pág. 70). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios